Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708032-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: B. P. D. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. “DIREITO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Nabix – Canabidiol” para o tratamento de “transtorno do espectro autista moderado e retardo mental moderado”. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 2.3. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 3. No caso ora em exame percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 4. A ineficácia dos tratamentos previamente dispensados, aliás, ratifica a necessidade do uso do medicamento pretendido. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. 4.1. Verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo recorrente. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente afirma, em síntese, que “ao ver da Corte a quo, o fato de a parte ter obtido autorização para importação do medicamento atende ao Tema 106/STJ, o que é claramente falso, pois a autorização foi dada para a parte, não para o Distrito Federal e o Tema 106/STJ exige o registro do medicamento na ANVISA, pois é o órgão que atesta a segurança e eficácia da medicação em território nacional”. Acrescenta que o órgão julgador confundiu autorização de importação com registro do medicamento. Assevera que o Código Penal prevê como crime a conduta de fornecer medicamento sem registro no órgão competente. Pondera, ainda, que o medicamento não é registrado na ANVISA e compete exclusivamente à União o referido registro. Pede, assim, a aplicação imediata do Tema 793/STF ao caso presente, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Deixa, contudo, de indicar com a clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta, também, violação ao Enunciado 74 do CNJ, requerendo seja determinado de ofício a substituição de astreintes por sequestro de valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao Enunciado 74 do CNJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Além disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no que se refere ao valor da multa por dia de descumprimento, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses recursais. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ressalte-se, também, que a tese recursal, acerca da aplicação imediata do Tema 793/STF ao caso presente, com a remessa dos autos à Justiça Federal, sequer foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028